Tribunal: TJES
Processo: 0012365-20.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012365-20.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEXANDRO PEREIRA FRANKBERGHER e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0012365-20.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
ALEXANDRO PEREIRA FRANKBERGHER, DAVI GONÇALVES DE OLIVEIRA

APELADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE:
ANDRÉ LUIZ GALERANI ABDALLA – PR24960
Advogado do(a) APELANTE:
MARLON MARTINS DE MELO – ES31842

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

Sustenta a defesa do réu
ALEXANDRO PEREIRA FRANKBERGHER,
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que embora pleiteada a instauração de incidente de insanidade mental, o magistrado deixou de apreciar o pedido na sentença.

Em análise dos autos, denota-se não assistir razão ao apelante.

Conforme bem salientado pela douta Procuradora de Justiça em seu parecer (id. 3603007),a defesa técnica se encontrava presente na audiência de instrução e julgamento e, naquela oportunidade, não requereu a instauração do incidente, encerrando, desse modo, a instrução criminal.

Ademais, além de ter a defesa requerido a diligência apenas em alegações finais, ou seja, em momento inoportuno, não há nos autos elementos capazes de demonstrar a dúvida razoável acerca da higidez mental do apelante.

Por fim, ao enfrentar em sentença a questão, o magistrado consignou que:

[...] Quanto ao requerimento da defesa do acusado Alexandro, pela aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 26 do CP, não assiste razão, uma vez que na conclusão do laudo de insanidade mental realizado pela 10ª Vara Criminal de Vitória-ES e acostado ao apenso a fl. 39, diz que o acusado era a época inteiramente capaz de entender o caráter ilícito dos fatos. [...]

Assim já se manifestou essa egrégia. Primeira Câmara Criminal:

[...] Da leitura do artigo 149 do Código de Processo Penal, depreende-se que a implementação do incidente não é automática ou obrigatória, dependendo da existência de dúvida plausível acerca da higidez mental do acusado. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF. (HC 375.266/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 14/02/2017)(
TJES
, Apelação nº 0015594-32.2017.8.08.0011, Rel. Des. Subst.
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
, Primeira Câmara Criminal, DJe: 6.7.2022).

Por fim, no tocante a ao pedido de responder em liberdade, essa Primeira Câmara Criminal possui o entendimento de que “n
ão se concede o benefício de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante toda a instrução do processo, mormente quanto prevalecem os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos nos artigos 312 e 313 do CPP”
(
TJES
, Apelação 0000464-62.2016.8.08.0067, Rel. Des. Subst.
MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA
, Primeira Câmara Criminal, DJe: 27.4.2022).

Mediante tais fundamentos,
REJEITO
a preliminar arguida pelo apelante
Alexandro Pereira Frankbergher.

É como voto.

II – DO MÉRITO.

A defesa do apelante
DAVI GONÇALVES DE OLIVEIRA
requer a redução da pena-base, bem como que seja aplicada a fração de 1/5(um quinto) em relação a exasperação do concurso formal.

Na primeira fase, verifica-se que o magistrado fixou a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão, sopesando negativamente as circunstâncias de
culpabilidade
e
antecedentes
, sob o seguinte fundamento:

[...]
A culpabilidade
, reprovação do fato e de seu autor, ficou reconhecida aos autos, eis acusado, imputável e com potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de uma conduta diversa, praticou o injusto (fato típico e antijurídico), visto que utilizou uma faca, arma branca, extrapolando, assim, a normalidade do crime e, por aumentar ainda mais a vulnerabilidade da vítima, face o temor causado, denota-se um maior grau de reprovação.
Sua vida ante acta está maculada
, devendo ser valorada negativamente a condenação transitada em julgado pela 9ª Vara Criminal de Vitória, processo nº 024090343369 (vide guia de fl. 95).

Desse modo, verifica-se que a exasperação se deu de forma fundamentada e proporcional, razão pela qual deve ser mantida.

Na segunda fase, preserva-se a compensação entre a agravante de reincidência e a atenuante de confissão.

Na última fase, diante da presença da causa de aumento relativa ao concurso de agentes, preserva-se a exasperação no patamar mínimo de 1/3(um terço), totalizando
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

No tocante ao concurso de crimes, denota-se assistir razão a defesa, tendo em vista que o colendo
Superior Tribunal de Justiça
consolidou o entendimento de que “
o aumento da pena decorrente do concurso formal próprio é calculada com base no número de infrações penais cometidas. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações.”
(
STJ
; AgRg-HC 500.135; Proc. 2019/0081725-4; PE; Quinta Turma; Rel. Min.
Felix Fischer
; Julg. 18/06/2019; DJE 25/06/2019).

Dessa forma, por ter cometido o crime contra 3 (três) vítimas, a fração de exasperação é a de 1/5(um quinto), totalizando a pena em
8 (oito) anos de reclusão.

Para não ocorrência de
reformatio in pejus,
conserva-se a pena pecuniária em 28 (vinte e oito) dias-multa.

Deve ser preservado o regime inicial fechado para o cumprimento de pena (33, § 2º, a, CP).

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
Alexandro Pereira Frankbergher
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
Davi Gonçalves de Oliveira
, reduzindo a pena para 8(oito) anos de reclusão, além do pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, mantendo inalterada a sentença nos demais termos.

É como voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº 0012365-20.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
ALEXANDRO PEREIRA FRANKBERGHER, DAVI GONÇALVES DE OLIVEIRA

APELADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE:
ANDRÉ LUIZ GALERANI ABDALLA – PR24960

Advogado do(a) APELANTE:
MARLON MARTINS DE MELO – ES31842

ACÓRDÃO

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – NÃO CONFIGURADO – MÉRITO – DOSIMETRIA – PENA-BASE – CONCURSO FORMAL – CRIMES – FRAÇÃO ESTABELECIDA PELO STJ.

1. Por não ter pleiteado em momento oportuno, além do fato de o magistrado ter se utilizado de laudo realizado sobre o mesmo réu em outro processo, não há o que se falar em nulidade da sentença por ausência de realização de incidente de insanidade mental.

2. Não se concede o benefício de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante toda a instrução do processo, mormente quando prevalecem os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 e 313 do CPP. Precedentes.

3. Justifica-se a exasperação da pena-base do crime em razão da
valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes
dos crimes, tendo em vista que o réu cometeu os crimes utilizando-se de arma branca, bem como possuir condenação criminal transitada em julgada em data anterior aos fatos.

4.O colendo
Superior Tribunal de Justiça
consolidou o entendimento de que “
o aumento da pena decorrente do concurso formal próprio é calculada com base no número de infrações penais cometidas. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações”.

5. Negado provimento ao recurso interposto pelo apelante
Alexandro Pereira Frankbergher
e dado parcial provimento ao recurso de
Davi Gonçalves de Oliveira,
reduzindo a pena para 8 (oito) anos de reclusão, além do pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, mantendo inalterada a sentença nos demais termos.

Vitória, 15 de fevereiro de 2023

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelo apelante Alexandro Pereira Frankbergher e dar parcial provimento ao recurso de Davi Gonçalves de Oliveira, reduzindo a pena para 8 (oito) anos de reclusão, além do pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, mantendo inalterada a sentença nos demais termos, nos termos do voto do Relator.